Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718321-65.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIR PREMIER – HOSPITAL ODONTOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, a autora alegou ser titular da unidade consumidora n. 1006043-X e sustentou que, embora inexistente medidor de energia elétrica instalado no local, a ré estaria emitindo faturas mensais baseadas em consumo estimado, com indicação de medidor inexistente. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a vedação de medidas restritivas relacionadas aos débitos discutidos. O Juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que, embora houvesse indícios de inconsistências no sistema de medição, a análise da probabilidade do direito demandaria maior aprofundamento fático e técnico. Consignou, ainda, que o registro audiovisual indicaria a possibilidade de regularização administrativa da situação, sem demonstração de negativa expressa da concessionária. A agravante sustenta, em síntese, que a inexistência de medidor e a cobrança por consumo presumido estariam comprovadas por laudo técnico particular, faturas, histórico de consumo, registro audiovisual e ata notarial. Afirma que a concessionária emite cobranças mensais com base em consumo estimado, sem medição efetiva, em afronta à regulamentação da ANEEL. Defende, ainda, que a possibilidade de solução administrativa não afasta o direito à tutela jurisdicional. Requer a concessão de tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de realizar novas cobranças relativas à unidade consumidora n. 1006043-X, bem como de inscrever seu nome ou CNPJ em cadastros de inadimplentes ou adotar medidas restritivas em razão dos débitos discutidos. Preparo recolhido (ID 83974006). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos próprios da tutela provisória. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, verifica-se a presença de elementos suficientes para justificar a intervenção recursal parcial. A controvérsia não se limita, ao menos nesta fase, a simples divergência quanto ao valor das faturas ou a erro pontual de leitura. A agravante sustenta que a unidade consumidora não possui medidor instalado e que, ainda assim, vêm sendo emitidas faturas mensais com base em consumo estimado, circunstância que, se confirmada, compromete o próprio suporte técnico do faturamento. A decisão agravada reconheceu a existência de indícios de inconsistências no sistema de medição. Além disso, a agravante afirma ter instruído a demanda com documentos indicativos da ausência de medidor, histórico de consumo linear e registro audiovisual de vistoria, no qual teria sido mencionada a inexistência de leitura atual, leitura anterior e número regular de medidor. Essa conclusão é reforçada pelo laudo de vistoria da cabine de medição colacionado aos autos (ID 83974046), no qual se registrou que, embora os medidores fotografados estejam compatíveis com outras contas faturadas pela concessionária, a conta vinculada ao código de instalação 875451 e ao código de cliente 1006043-X não possui medidor instalado na cabine de medição do edifício. O documento consigna, ainda, que a respectiva conta “não está amparada por nenhum equipamento de medição” e que haveria faturamento fixo de 1.100 kWh desde fevereiro de 2009. Embora se trate de documento produzido unilateralmente, o laudo particular constitui elemento inicial relevante, sobretudo porque converge, ao menos em juízo preliminar, com as demais informações indicadas pela agravante, inclusive a alegação de faturamento linear e a referência à inexistência de medidor vinculado à unidade consumidora. Tais elementos, sem antecipar juízo definitivo sobre a inexigibilidade dos débitos, conferem densidade à alegação de que as cobranças impugnadas não estariam lastreadas em medição individualizada regular. A jurisprudência tem reconhecido, em linhas gerais, que a cobrança de serviços públicos essenciais, como água e energia elétrica, deve guardar correspondência com o consumo efetivamente aferido por equipamento de medição regular, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas na regulamentação setorial. Em juízo de cognição sumária, a cobrança fundada em consumo presumido ou estimado, quando desacompanhada de medidor instalado ou de critério técnico idôneo, revela aparente desconformidade com os deveres de transparência, informação adequada e prestação regular do serviço. Isso porque a ausência ou falha do equipamento de medição, cuja instalação e manutenção incumbem à prestadora do serviço, não pode, em princípio, ser transferida ao consumidor como fundamento para exigências unilaterais ou arbitrárias. No caso da energia elétrica, embora a regulamentação admita hipóteses específicas de faturamento sem leitura regular ou de recuperação de consumo, tais situações pressupõem observância dos critérios técnicos aplicáveis e demonstração mínima da base utilizada para a cobrança. Por isso, a controvérsia acerca da inexistência de medidor vinculado à unidade consumidora, somada à alegação de faturamento fixo e reiterado por longo período, confere plausibilidade à tese recursal, ao menos para justificar a suspensão provisória da exigibilidade dos débitos controvertidos e impedir a adoção de medidas restritivas enquanto a matéria é submetida ao contraditório e à instrução adequada. A necessidade de posterior aprofundamento fático e técnico não impede, por si só, a concessão de tutela provisória de caráter conservativo. Ao contrário, quando os elementos iniciais indicam possível cobrança fundada em critério de medição controvertido, a medida de urgência pode ser adequada justamente para preservar a utilidade do processo e impedir que a parte suporte, durante a instrução, os efeitos restritivos de débitos cuja regularidade ainda depende de apuração. A providência ora deferida não antecipa o reconhecimento definitivo da inexistência do débito. Limita-se a suspender, provisoriamente, a exigibilidade das cobranças impugnadas e seus efeitos restritivos, até que se esclareça, sob contraditório, se o faturamento observou os critérios técnicos e regulatórios aplicáveis. Ressalte-se, ainda, que essa conclusão não impede a concessionária de promover a regularização técnica da unidade consumidora, instalar equipamento de medição, realizar as vistorias cabíveis e emitir cobranças futuras regularmente lastreadas na regulamentação aplicável. A possibilidade de regularização administrativa, por sua vez, não afasta a atuação jurisdicional quando há alegação de lesão ou ameaça a direito. Ainda que a via administrativa possa contribuir para a solução técnica do problema, ela não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário nem impede a concessão de tutela provisória quando presentes os requisitos legais. Além disso, a indicação de possível regularização administrativa não afasta a urgência quando as cobranças permanecem sendo emitidas e podem produzir efeitos restritivos imediatos. A via administrativa pode ser útil à correção técnica da unidade consumidora, mas não substitui a tutela jurisdicional diante de alegação de lesão atual ou ameaça concreta a direito. O perigo de dano decorre da própria natureza continuada da cobrança e da possibilidade de produção de efeitos restritivos enquanto se discute a regularidade do faturamento. A cada novo ciclo, amplia-se o passivo controvertido e aumenta-se o risco de inscrição em cadastros restritivos, protesto, suspensão do serviço ou adoção de medidas de cobrança incompatíveis com a incerteza técnica ora verificada. A medida, contudo, deve ser delimitada para evitar interferência excessiva na relação jurídico-administrativa entre as partes. Não se mostra adequado, neste momento, impedir de modo absoluto qualquer cobrança futura relacionada à unidade consumidora. A tutela deve restringir-se às faturas controvertidas e às cobranças emitidas com base em consumo estimado ou leitura não amparada por medidor regularmente instalado, preservada a possibilidade de a concessionária promover a regularização técnica da unidade, instalar medidor, apurar a situação pelos meios próprios e emitir cobranças futuras regularmente lastreadas na regulamentação aplicável. A suspensão ora determinada não alcança cobranças futuras regularmente apuradas com base em medição efetiva ou outro critério expressamente admitido pela regulamentação setorial, nem impede a cobrança de valores incontroversos, se existentes. Também não se verifica perigo de irreversibilidade. A suspensão provisória da exigibilidade dos débitos e a vedação de medidas restritivas não impedem posterior cobrança dos valores que venham a ser reconhecidos como devidos, após contraditório e instrução adequada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL para: (a) suspender a exigibilidade das faturas e cobranças discutidas nos autos, relativas à unidade consumidora n. 1006043-X, na parte em que fundadas em consumo estimado ou em leitura não amparada por medidor regularmente instalado; (b) determinar que a agravada se abstenha de inscrever o nome ou CNPJ da agravante em cadastros de inadimplentes, protestar títulos, suspender o fornecimento ou adotar medidas restritivas fundadas nesses débitos controvertidos, até ulterior deliberação. A presente decisão não impede a concessionária de promover a regularização técnica da unidade consumidora, instalar equipamento de medição, realizar vistoria, apurar a situação administrativa pelos meios próprios e emitir cobranças futuras regularmente fundamentadas na regulamentação aplicável. Também não impede a cobrança de valores incontroversos ou regularmente apurados, se existentes. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora